Tribunal: STF
Processo: RE 1239218
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho profissional. Natureza autárquica. 4. Concurso público. Exigência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.